Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731290-88.2021.8.07.0000 RECORRENTES: POLISYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME, POLY INFORMÁTICA LTDA - ME RECORRIDA: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ARBITRAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PRELIMINAR AGITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA ARBITRAL FIXADA EM SUCESSIVOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DO COMPROMISSO ARBITRAL. COMPATIBILIDADE ENTRE CLÁUSULA ARBITRAL E CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA QUE SE ESTENDE AOS CONTRATOS COLIGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE FRAGMENTAR A ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA ENTRE JURISDIÇÕES QUE NÃO SE COMUNICAM. PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ. ART. 8o DA LEI No 9.307/96. PRIORIDADE DO JUÍZO ARBITRAL SOBRE O JUIZ TOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VII). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS PROCESSUAIS DAS AGRAVADAS/RECONVINDAS. RESP 1584440/RJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e considerando a identidade de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, imperioso reconhecer a ausência de interesse na análise desse, porquanto ambos os recursos estão em condições de pronto julgamento. Recebe-se, contudo, as razões recursais como contrarrazões ao agravo de instrumento, como expressamente requerido pelas agravadas. 2. Cinge-se a controvérsia em perquirir, à luz do princípio da autonomia da cláusula compromissória e do princípio kompetenz-kompetenz, de quem é a competência para se aferir a higidez da convenção de arbitragem prevista em alguns dos contratos de prestação de serviços entabulados entre a agravante e as agravadas, ou como essas alegam, com apenas uma das agravadas. 3. A cláusula compromissória é a convenção das partes de um negócio jurídico, na qual preveem a arbitragem como técnica de solução de eventuais conflitos decorrentes daquele instrumento negocial relacionados a direitos patrimoniais disponíveis. Tal cláusula é autônoma em relação ao contrato correspondente (Lei no 9.307/96, art. 8o, caput), e sua eficácia, até que se demonstre o contrário, estabelece que qualquer controvérsia oriunda de tal contrato deverá ser submetida ao juízo arbitral. 3.1. Conforme jurisprudência pacífica do sodalício Superior, “[a] cláusula de eleição de foro não é incompatível com o juízo arbitral, pois o âmbito de abrangência pode ser distinto, havendo necessidade de atuação do Poder Judiciário, por exemplo, para a concessão de medidas de urgência; execução da sentença arbitral; instituição da arbitragem quando uma das partes não a aceita de forma amigável.” (REsp 904.813/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/2/2012). 3.2. A destituição da cláusula compromissória pactuada pelas partes depende de declaração expressa das partes, não servindo, para tanto, mera fixação de cláusula de eleição de foro em contrato coligado firmado posteriormente. 4. O STJ, ao julgar o REsp 1.834.338/SP, cujo relator do acórdão foi o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da 3a Turma (DJe 16/10/2020), assentou que “a coligação contratual pode, eventualmente – e não necessariamente - ensejar a extensão da cláusula compromissória arbitral inserida no contrato principal ao contrato acessório a ele conexo se a indissociabilidade dos ajustes em coligação, evidenciada pela ausência de autonomia das obrigações ajustadas em cada contrato, considerado o elevado grau de interdependência, tornar impositiva a submissão de ambos os contratos à arbitragem, sem descurar, na medida do possível, da preservação da autonomia da vontade das partes contratantes de se submeterem à arbitragem.” 5. Na hipótese, diante do arranjo negocial estabelecido pelas partes, não se pode analisar a lide, que deriva de um “bloco contratual”, sem o exame das obrigações estabelecidas na maioria dos contratos firmados, cuja incumbência, por deliberação das partes, pertence, com primazia, ao Juízo arbitral, tendo em vista a regra da kompetenz-kompetenz, versada no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/1996, segundo a qual incumbe aos próprios árbitros decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 5.1. Verificada que a convenção arbitral pactuada pelas partes, por meio da cláusula compromissória (vazia), não ostenta vício detectável de plano, o qual poderia ser reconhecido de imediato pelo Poder Judiciário, impõem-se a derrogação da jurisdição estatal, porquanto provocada prematuramente. 5.2. Quanto à reconvenção, embora, em regra, ela seja autônoma em relação à ação principal, o acolhimento da preliminar de pacto de arbitragem também deve fulminá-la, notadamente porque a discussão proposta se baseia nos mesmos contratos que motivaram a propositura da ação principal, os quais, por serem coligados, devem observar a cláusula compromissória fixada na maior parte deles, o que afasta indelevelmente a jurisdição estatal. 6. Considerando o princípio da causalidade, notadamente porque as agravadas/reconvindas deram causa à indevida instauração da jurisdição estatal, elas devem suportar os encargos processuais tanto da ação principal quanto da reconvenção, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (REsp 1584440/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 20/10/2016). 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. As recorrentes alegam violação aos artigos 1o, 3o, 4o e 8o, parágrafo único, todos da Lei 9.307/96, e 112, 360, inciso I, 361 e 472, estes do Código Civil, asseverando que a questão referente à titularidade de direitos autorais incidentes sobre programa de computador não se submete à solução arbitral, mostrando-se, por isso, inequívoca a necessidade de destituição da convenção arbitral no caso dos autos. Apontam, ainda, violação ao artigo 343, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando que, ao oferecer a contestação, a recorrida reconheceu a competência do poder judiciário para apreciar a controvérsia. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Maurício Figueiredo Corrêa da Veiga, OAB/DF 21.934 (id 40461532, pag. 1). A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330 (id 41763026, pág. 37). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1o, 3o, 4o e 8o, parágrafo único, todos da Lei 9.307/96, e 112, 360, inciso I, 361 e 472, estes do Código Civil, pois rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à submissão da quaestio à solução arbitral demanda nova interpretação de cláusulas contratuais, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 343, §2o, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispemsável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito, o AgInt no AREsp n. 2.106.517/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Maurício Figueiredo Corrêa da Veiga, OAB/DF 21.934, e do advogado da recorrida, Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012